Tribunal: TJDFT
Processo: 0708145-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIO SUCUMBENCIAL. MATÉRIA SOLUCIONADA NO V. ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Na ausência de omissão e/ou contradição, rejeitam-se os embargos de declaração, mormente quando visa apenas a rediscussão de controvérsia relativa aos honorários sucumbenciais, solucionada no acórdão embargado.

2. Considera-se prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo.

3. Negou-se provimento ao recurso.